Tribunal: TJSP
Processo: 1004276-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 18066

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.